Tribunal: TJSP
Processo: 1000362-37.2020.8.26.0146
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo. Juros remuneratórios previstos contratualmente. Instituições financeiras que não estão vinculadas à Lei de Usura. Custo efetivo total que descreve o conjunto de todas as taxas aplicadas. Dever de informação prestado. Licitude dos juros praticados. Tarifa de cadastro. Aplicação do entendimento fixado no REsp no. 1.255.573/RS e

Ementa:
REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo. Juros remuneratórios previstos contratualmente. Instituições financeiras que não estão vinculadas à Lei de Usura. Custo efetivo total que descreve o conjunto de todas as taxas aplicadas. Dever de informação prestado. Licitude dos juros praticados. Tarifa de cadastro. Aplicação do entendimento fixado no REsp no. 1.255.573/RS e Súmula 566, do STJ. Cobrança válida. Tarifa de registro. Prova da prestação do serviço. Cobrança abusiva do seguro. Impossibilidade de escolha da seguradora. Venda casada. Repetição do indébito. Possibilidade. Restituição ou compensação. Tese firmada em recurso repetitivo do STJ - EAREsp no676.608. Modulação dos efeitos aos indébitos cobrados após a data publicação do Acórdão paradigma - 30.03.2021. Restituição simples dos valores cobrados até esta data e, após, restituição na forma dobrada. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.